Tribunal: TJBA
Processo: 8125120-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125120-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MATHEUS DE SOUZA CARVALHO BENICIO

Advogado(s)
:
NATALIA MARQUES BITTENCOURT DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. TEMA 1.032/STJ. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E CLARA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DA CLÁUSULA. CUSTEIO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO IMPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125120-30.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como apelada MATHEUS DE SOUZA CARVALHO BENÍCIO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.